Tribunal: TJBA
Processo: 8020268-60.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8020268-60.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOILTON SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA OS NÍVEIS IV E V. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O TEMA 1017 DO STJ. INDEFERIMENTO. DISSONÂNCIA ENTRE A MATÉRIA AFETADA E A ABORDADA NOS PRESENTES AUTOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. REFERÊNCIAS IV E V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTES ATUAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR.

1. Não merece acolhimento o pedido de suspensão do processo em virtude da matéria controvertida no Tema 1017 do STJ,
eis que a questão ali discutida não impacta na análise e julgamento do pedido objeto do presente mandamus. Com efeito, na hipótese sub judice inexiste discussão acerca de não implementação da Gratificação de Atividade Policial – GAP quando do ato de aposentação, e sim sobre o direito de militar inativo à elevação de nível de vantagem de caráter genérico, com base no princípio da paridade.

2.
Em relação à alegação de prescrição, como questão prejudicial de mérito, f
irmou-se, no âmbito deste TJ/BA, o entendimento de que a esta deve observar o enunciado da Súmula 85, do STJ, pois, em se tratando de prestação de trato sucessivo, a fluência do prazo quinquenal não atingiria o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal.

4. A
GAP nas referências IV e V, do mesmo modo que ocorreu com a GAP nos demais níveis, está sendo paga de forma indistinta a todos os policiais militares que se encontram em atividade, restando confirmado que a referida gratificação possui caráter genérico, devendo, assim, ser estendida nas mesmas condições aos policiais que se encontram na inatividade, afastando-se, por esse motivo, a aplicação da Súmula 359 do STF.

5.
Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, eis que compete ao Poder Judiciário a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 8020268-60.2019.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
AFASTAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA PLEITEADA
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de 2º Grau

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA